Tribunal: TJBA
Processo: 0003016-13.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003016-13.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

APELADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO TRANSCORRIDO ANTES DA DECISÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.

2. A suspensão do processo em razão de exceção de incompetência, conforme interpretação do art. 306 do CPC/1973, exige o seu efetivo recebimento, não bastando sua simples interposição.

3. Ausente prejuízo concreto em razão da suposta falta de intimação do advogado da parte, não há nulidade processual a ser reconhecida.

4. Os embargos opostos constituem tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade estranha ao recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0003016-13.2001.8.05.0001, originários da 10.ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, sendo embargante
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A
e embargada
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG
25